Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714590-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0702630-49.2024.8.07.0010 – id 192588963) que, em demanda de indenizatória c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que a ré transfira para nova conta os valores da conta supostamente encerrada, ou que providencie a ativação da conta para que ela própria, agravante, efetue a transferência. Alega, em suma, que o saldo de sua conta foi bloqueado imotivadamente, sem prévia notificação da instituição bancária, que não não pode manter o bloqueio indefinidamente. Acrescenta que somente após reclamação no Bacen, tomou conhecimento de que não se tratava de encerramento indevido de conta, mas de bloqueio de valores. Aponta perigo de dano na impossibilidade de cumprir com seus compromissos financeiros, tendo em vista que todos os seus recursos estão bloqueados na conta indicada, o que acarretou atrasos no pagamento de aluguel, curso, alimentação e cobranças de juros dos contratos firmados. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 192106687 – autos principais): “(...). O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro os referidos requisitos. Apesar da parte autora afirmar que a sua conta corrente foi encerrada, o documento de ID 192532153 comprova que a parte ré bloqueou os valores como mecanismo de segurança devido a atividades suspeitas na respectiva conta corrente. Portanto, conclui-se sumariamente que o bloqueio ocorreu com a finalidade de garantir a segurança patrimonial das partes envolvidas, havendo previsão contratual quanto ao referido mecanismo. Ademais, a parte autora não demonstrou a existência de risco ao resultado útil do processo, pois não demonstrou a essencialidade dos valores bloqueados. Além disso, os documentos de ID 190690887, 190690888 e 190690890 evidenciam que a requerente possui conta corrente em outra instituição financeira, a qual pode ser utilizada durante o processo. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória requerida. (...).” O bloqueio efetuado pelo agravado, à primeira vista, possui amparo contratual, conforme cláusulas apontadas na resposta à agravante, relativa à reclamação BC 2024197434 (id 192532153 – autos principais): “5.12. SE HOUVER INDÍCIO DE ILICITUDE, FRAUDE OU VIOLAÇÃO AO PRESENTE CONTRATO POR PARTE DO CONTRATANTE, PODERÁ O PAGSEGURO RECUSAR-SE A INCLUIR CRÉDITOS NO REGISTRO DE SERVIÇO DO CONTRATANTE, BLOQUEANDO REFERIDO REGISTRO DE SERVIÇO E SUSPENDENDO QUAISQUER TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO, PAGAMENTOS E MOVIMENTAÇÕES, ATÉ QUE SE ESCLAREÇA A SITUAÇÃO, BEM COMO A TOMAR AS PROVIDÊNCIAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES, CASO NÃO SE ESCLAREÇA A SITUAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. (...). 11.6. SE HOUVER INDÍCIO DE ILICITUDE, FRAUDE OU VIOLAÇÃO AO PRESENTE CONTRATO POR PARTE DO CONTRATANTE, PODERÁ O PAGSEGURO SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO OU MOVIMENTAÇÃO, ATÉ QUE SE ESCLAREÇA A SITUAÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA AO PAGSEGURO.” (https://pagseguro.uol.com.br/sobre/contrato-de-servicos#rmcl) À propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. SINDICÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento para análise da regularidade do bloqueio de valores efetuado pela agravada. 2. Havendo previsão contratual, não há irregularidade no bloqueio preventivo e temporário de valores decorrentes de transações por meio de cartão de crédito, realizado em virtude de fundada suspeita de fraude. 3. Recuso conhecido e desprovido. (1a T. Cível, ac. 1.832.530, Des. Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 2024) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator